Tribunal: TJMT
Processo: 1003575-84.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003575-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (AGRAVANTE), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), AGROPECUARIA RIO DAS ANTAS S/A - CNPJ: 04.364.519/0001-00 (AGRAVADO), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (ADVOGADO), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO), VITALE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 03.591.540/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL E INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – RECORRENTE QUE INSISTE NA PERÍCIA – DESNECESSIDADE MOMENTÂNEA – PONTOS CONTROVERTIDOS QUE NÃO DEPENDEM DE CONHECIMENTO TÉCNICO – ART. 464, §1º, I, DO CPC – POSSIBILIDADE DE EVENTUAL DEFERIMENTO FUTURO – LIVRE ANÁLISE DO JUIZ DA CAUSA – QUESTÃO PROBATÓRIA QUE NÃO OPERA PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
– RECURSO DESPROVIDO.

1- Nos termos do art. 464, §1º, I, do CPC,
“A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação”,
sendo que
“O juiz indeferirá a perícia quando [...] a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico”.

2- Em questão probatória não se opera preclusão
pro judicato
, de maneira que se o juiz de primeiro grau não se ver convencido com as provas até então produzidas nos autos, poderá realizar outra diligência para firmar seu convencimento em relação ao mérito, mas, neste momento processual, a parte agravante não demonstra que a prova é imprescindível e que somente por ela se alcançaria o fim que almeja.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021